Tribunal: TJES
Processo: 0027163-16.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027163-16.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ANDERSON RODRIGUES GONCALVES e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A ausência de citação válida enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora para regularização, conforme o disposto no § 1º do art. 485 do CPC.

No caso dos autos, verificou-se a inércia do apelante diante da intimação acerca da frustração da tentativa de citação, configurando a ausência de pressuposto processual válido.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0027163-16.2017.8.08.0048

Apelante:

MRV Participações S.A.

Apelado:

Anderson Rodrigues Gonçalves

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada pela apelante em face de Anderson Rodrigues Gonçalves, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, com incidência da multa de 01% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (ID.
14834316, integrada pelo ato ID. 14834320)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta basicamente que
“[...]Somente é possível a extinção do feito, se o caso se amoldasse à hipótese contida no inciso III da norma do Art. 485 do CPC, com a respectiva intimação pessoal, nos termos do previsto no § 1º do artigo anteriormente citado, e que configuraria abandono da causa[...]”
. Que a manutenção da sentença importa em inobservância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (art. 6º, do CPC)
, bem como da instrumentalidade das formas. Por fim, requereu o provimento do apelo,
“[...]para que a decisão recorrida seja reformada e determinado o prosseguimento do presente feito, assim como a anulação da multa aplicada.”
(ID. 14834321)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de citação válida, observou os dispositivos legais aplicáveis e os princípios fundamentais do processo.

Assim, é imperioso destacar que a citação válida é pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual.

Conforme se depreende dos autos, após infrutíferas tentativas de citação da parte requerida, a autora foi intimada
“[...]para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, comprovar a distribuição da carta precatória[...]”
, tendo em sequência requerido a dilação do referido prazo (fl. 98).

Em sequência, a apelante foi novamente intimada do despacho de fl. 100, pelo qual o magistr
ado singular deferiu
“[...]o pedido de dilação do prazo, mas por 48 horas, visto que o se passaram mais de 6 meses desde o protocolo do pedido e sem qualquer comprovação de distribuição da[...]”
Carta Precatória.

Nada obstante, a recorrente se limitou a requerer buscas por sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, ensejando a sentença de extinção.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste,
sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022) (grifos e negritos não originais)

Em sintonia:

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação Cível n. 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.10.2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos processuais e das respectivas certidões.” (TJES, Apelação Cível n. 0001628-98.2019.8.08.0021, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023)

Assim, considerando que a recorrente não adotou a providência que lhe cabia, qual seja, comprovar a distribuição da carta precatória expedida, mesmo após o deferimento do pedido de prorrogação de prazo requerido, tenho por acertada a sentença que, na forma do art. 485, IV do CPC, extinguiu a ação sem resolução de mérito.

No que diz respeito à multa aplicada por ocasião dos embargos declaratórios opostos pela recorrente, da mesma forma não vejo como divergir da sentença guerreada, pois além de não ter a apelante deduzido nenhum argumento para infirmar a incidência da coima, da leitura do integrativo ID. 14834318 fácil a constatação de que trata-se de recurso nitidamente protelatório.

Como bem ressaltado pelo juízo,
“[...]a fundamentação dos embargos opostos é calcada na ausência de intimação pessoal do demandante, requisito indispensável para a validade de sentença de extinção por
abandono
ou por
negligência das partes
(incisos II e III e parágrafo 1º do artigo 485 do CPC). Ocorre que a sentença terminativa foi proferida com base na ausência de pressupostos processuais (artigo 485, inciso IV, do CPC), dispositivo legal cuja aplicação não exige a intimação pessoal prévia.[...]”
(14834320)

Nesse contexto, correta a incidência da multa, conforme se depreende do seguinte aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.